Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados ou sequer guardam relação com a questão efetivamente discutida nos autos ou com a fase processual em que o feito se encontra.
3. A oposição de embargos de declaração com o intuito de prequestionar a matéria não é vedada pelo Código de Processo Civil e, portanto, não configura litigância de má-fé.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.